Tribunal: TJES
Processo: 5020021-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020021-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEISILA MIRANDA LEITE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a impetração configura supressão de instância, ante a ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem;
(ii) determinar, de ofício, se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise direta da matéria pelo Tribunal sem prévia apreciação pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do Habeas Corpus.

4. Contudo, a prisão preventiva da paciente, decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente justificada pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo, munições e rádio comunicador.

5. Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, apontam indícios de autoria e materialidade suficientes para justificar a custódia cautelar (art. 312, CPP).

6. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para prevenir a continuidade da prática delitiva, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

7. Habeas Corpus não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O conhecimento do Habeas Corpus é inviável quando não há apreciação prévia da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A decretação de prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de materialidade e autoria, bem como requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJES, HC nº 5016031-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEISILA MIRANDA LEITE
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES
que,

nos autos nº 5005107-84.2024.8.08.0038, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão da paciente, ao dispor que ela não figurava como alvo do mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos policiais militares, inexistindo em seu desfavor investigação prévia e/ou procedimento criminal em curso. Expõe que o indiciado Henrique Carvalho Motta, um dos alvos do mandado de busca e apreensão, é pai da filha da paciente, não tendo esta nenhum envolvimento com o delito de tráfico de drogas. Requer, com base nesse fundamento, a concessão da medida liminar e a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Os autos foram encaminhados ao Desembargador Substituto imediato, Dr. Eder Pontes da Silva, nos moldes do art. 36, §1º, do RITJES, ocasião em que foi determinada a intimação do impetrante para colacionar aos autos a decisão a qual se insurge, conforme ID nº 11681185.

Manifestação do impetrante em ID nº 11686085.

Despacho ID nº 11706096, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Juntada das informações prestadas em ID nº 11776022.

A liminar restou indeferida em decisão proferida em 20/01/2025 (ID nº 11785125).

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 11868076, em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GEISILA MIRANDA LEITE
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA/ES
que,

nos autos nº 5005107-84.2024.8.08.0038, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão da paciente, ao dispor que ela não figurava como alvo do mandado de busca e apreensão que foi cumprido pelos policiais militares, inexistindo em seu desfavor investigação prévia e/ou procedimento criminal em curso. Expõe que o indiciado Henrique Carvalho Motta, um dos alvos do mandado de busca e apreensão, é pai da filha da paciente, não tendo esta nenhum envolvimento com o delito de tráfico de drogas. Requer, com base nesse fundamento, a concessão da medida liminar e a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Liminar indeferida em ID nº 11785125.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11868076, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

Almeja o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o mandado de prisão preventiva não atendeu aos ditames legais, pois era destinado ao indiciado Henrique Carvalho Motta, inexistindo investigação prévia e/ou procedimento criminal em curso em face da paciente.

Decerto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça e por meio das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constato que a matéria suscitada no presente
writ
não foi levada à apreciação ao Juiz de origem, incorrendo a sua análise pela via desta ação constitucional em supressão de instância.

Este tem sido o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, consoante precedentes que trago à colação:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 0002234-69.2024.8.08.0048. As impetrantes alegam ilegalidade da prisão preventiva, sustentando ausência de requisitos que justifiquem a medida e a presença de excludente de culpabilidade em favor do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido, à luz da alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao analisar a matéria diretamente no Tribunal, sem prévio exame pelo juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
No caso, a defesa não pleiteou, em primeira instância, a revogação da prisão preventiva, sendo os argumentos trazidos no Habeas Corpus inéditos no juízo a quo. Assim, apreciar diretamente tais questões configuraria indevida supressão de instância.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria que não foi previamente submetida à instância inferior, devendo a análise do alegado constrangimento ilegal ser feita, primeiramente, pelo juiz de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, e a apreciação de matérias que não foram previamente analisadas pela instância inferior caracteriza supressão de instância.” Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, HC nº 289.274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.03.2014; STJ, HC nº 288.698/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20.02.2014. (
TJES.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5016031-74.2024.8.08.0000; ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; 2ª Câmara Criminal;
14/Nov/2024
)”

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 5013041-47.2023.8.08.0000 PACIENTE: WILBERT DOS SANTOS RODRIGUES A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. 1.
Se o pedido formulado pelo impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)”. (TJES; HC 0018689-40.2016.8.08). 2.
Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
Precedentes. 3.
Habeas Corpus não conhecido
. (
TJES.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013041-47.2023.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
29/Feb/2024
)”

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente coator do que decretou a prisão preventiva do paciente. 2. O paciente é investigado pelos crimes dos arts. 129, §13º, e 147, do CP, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do CP e da Lei nº 11.340/06. Alega-se a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão e condições subjetivas favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão é verificar a (in)adequação do Habeas Corpus perante a segunda instância devido à ausência de análise prévia do pedido de liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A impetração de Habeas Corpus diretamente ao Tribunal sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância, o que o torna inadmissível.
5.
A irresignação da prisão deve ser previamente submetida ao juízo de origem para evitar supressão de instância.
Precedentes do STF e do TJES. 6.
Verifica-se que o pedido de liberdade provisória foi formulado ao Juízo de primeiro grau, estando pendente de manifestação, o que impede a análise direta em segunda instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: O Habeas Corpus não é conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi previamente apreciado no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, J. 09.05.2023; TJES, HCCrim 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 01.03.2024; TJES, HCCrim 0022639-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 08.06.2022. (
TJES.
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013445-64.2024.8.08.0000; MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal;
15/Oct/2024
)”

Não obstante, reconheço que o Tribunal pode conceder de ofício a ordem de habeas corpus quando constatado patente ilegalidade na prisão provisória.

Desse modo, passo a analisar, de ofício, se há a presença de ilegalidade e/ou coação ilegal no decreto de prisão preventiva da paciente, a ensejar o acolhimento do pedido de revogação.

Na situação em comento, constato que a paciente foi presa em flagrante delito, quando policiais da força tática da Polícia Civil realizaram cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 5005107-84.2024.8.08.0038, dirigindo-se à residência do alvo Henrique Carvalho Mota, seu companheiro. Naquela ocasião, segundo documentos acostados ao processo, um dos policiais teria visualizado a paciente dispensar uma sacola, posteriormente identificada como contendo drogas em seu interior. Ademais, foram apreendidas na residência, uma arma de fogo; 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína; 01 (uma) pedra de “crack”; 27,42 (vinte e sete gramas e quarenta e dois decigramas) de “cocaína”; 06 (seis) munições calibre 38 SPL intactas; 01 (um) rádio comunicador Baofeng Preto e 03 (três) aparelhos celulares (ID nº 11776022 - fl. 29).

Submetidos à audiência de custódia, cujo termo consta em ID nº 11686085, o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante da paciente e do seu companheiro Henrique Carvalho Mota, tendo as convertido em preventiva, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dito isto e em análise perfunctória dos documentos colacionados aos autos, concluo que constam provas mínimas de materialidade e autoria dos crimes, bem como restam presentes os requisitos do decreto de prisão preventiva,
não merecendo acolhida o pedido de sua revogação
.

Cumpre registrar que o fato da paciente ter sido presa em mandado de busca e apreensão direcionado ao seu então companheiro, Henrique Carvalho Mota (autos nº 5005107-84.2024.8.08.0038), em nada macula o procedimento de investigação e/ou a ordem de prisão.

Digo isto porque conforme relatos dos agentes de polícia que efetuaram a diligência, o PC Cabo dos Santos
visualizou o momento em que a paciente teria dispensado uma sacola de cor cinza pela janela
, em um lote baldio, tendo sido o objeto apreendido e identificado em seu interior conter drogas ilícitas (“cocaína” e “crack”). Referida informação pode ser extraída dos documentos encaminhados pela MM. Juíza a quo (ID nº 11776022).

Ademais, registra a testemunha PC Bruna Batista Alves Menenguce, em ID nº 11776022 (fl. 80), que a paciente colabora com o comércio ilícito de entorpecentes supostamente desempenhado por seu companheiro Henrique Carvalho Mota, figurando este como chefe de tráfico de drogas.

Indo além, concluo que a apreensão de diversidade e considerável quantidade de drogas na residência; a apreensão de arma de fogo; munições e 01 (um) rádio comunicador constituem, em conjunto com os depoimentos dos agentes de polícia, lastro probatório mínimo a respaldar a prisão preventiva da paciente.

Não é demais destacar que os depoimentos dos funcionários públicos gozam de fé pública e presumem-se verdadeiros até prova em contrário, constituindo prova apta a fundamentar a prisão preventiva da paciente, ademais quando presentes os requisitos legais (art. 312, CPP), como ocorre no caso em testilha.

Ao contrário do sustentado pela defesa, constato que a prisão preventiva se revela necessária dada a gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos pela paciente (art. 312, CPP), demonstrada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos; material bélico e rádio comunicador, a indicar a organização de uma estrutura com o fim do cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em situações como a que se apresenta, a prisão preventiva revela-se adequada e respaldada no art. 312 c/c art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal, em especial como forma de garantia da ordem pública e com o fim de obstar a continuidade da prática delitiva. Sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (preensão de arma de fogo, rádios comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens, celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

4. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada (receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já avistaram pés de maconha, na entrada do sítio).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de 16/8/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS ESPECIAIS DE FILHO MENOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de arma de fogo e 25 munições de uso restrito, 4 carregadores, coldre e um rádio comunicador, balança de precisão, máquina de cartão e onze celulares, a revelar maior periculosidade social do agente, além da apreensão de diversidade de drogas, a saber, "cerca de 75g [setenta e cinco gramas] de maconha, 178 comprimidos de ecstasy e 56g [cinquenta e seis gramas] de MDMA".
Destacou o magistrado, ainda, a reiteração delitiva do recorrente, asseverando que ele "possui histórico criminal relacionado a delitos do Sistema Nacional de Armas: é reincidente pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa, porte/posse de arma de fogo com numeração raspada e receptação (processo nº 068/2/14.0001690-3); possui condenação sem trânsito em julgado por posse/porte de arma de fogo com numeração raspada (processo nº 5002521-39.2018.8.21.0033) e responde a ação penal por dano qualificado (5008700-86.2018.8.21.0033)". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. O Tribunal de origem concluiu, sobre a necessidade de o agravante acompanhar o tratamento do filho, que "não foi comprovada sua imprescindibilidade para o cuidado e sustento do menor, de forma que não consiste argumento hábil a ensejar a concessão da ordem". Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 195.136/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de 16/5/2024.
)”

Por tais razões, adiro à manifestação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração e, na análise de ofício quanto à eventual constrangimento ilegal e/ou ilegalidade, manter a prisão preventiva da paciente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.